Tribunal: TJPA
Processo: 0817963-50.2021.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-03-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0817963-50.2021.8.14.0401

APELANTE: ANDREY VASCONCELOS CARDOSO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO PENAL. ROUBO QUALIFICADO. ART. 157, § 3º, I, DO CPB.

DESCLASSIFICAÇÃO PARA A FORMA TENTADA.
IMPOSSIBILIDADE
.
RESTA CONFIGURADA A LESÃO CORPORAL GRAVE AINDA QUE O AGENTE NÃO REALIZE A SUBTRAÇÃO DO BEM DA VÍTIMA, EM CONFORMIDADE COM A SÚMULA 610 DO STF. LAUDO PERICIAL CONFIRMANDO AS LESÕES, TENDO O ORA APELANTE DESFERIDO 09 (NOVE) GOLPES DE FACA NA REGIÃO ESQUERDA DO TÓRAX E DO ABDOMEN DA VÍTIMA, NECESSITANDO ESTA DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR E FICANDO INCAPACITADA PARA SUAS ATIVIDADES POR MAIS DE 30 DIAS.

REVISÃO DA DOSIMETRIA COM REDUÇÃO DA PENA BASE A PATAMAR AO MÍNIMO LEGAL, ASSIM COMO OS DIAS MULTA.

PARCIAL PROVIMENTO
.
CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ART. 59 ANALISADAS ESCORREITAMENTE PELO MAGISTRADO SINGULAR, TENDO ESTE COMINADO PATAMAR DE AUMENTO INFERIOR DAQUELE INDICADO PELO STJ, NÃO HAVENDO REPAROS A SEREM FEITOS NESTE PONTO. DIAS MULTA COMINADO DE FORMA DESPROPORCIONAL, RAZÃO PELA QUAL SE PROMOVEU A REDUÇÃO, PASSANDO ESTES A SER DE 14 DIAS MULTA.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos e etc.

Acordam, as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e sete

dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pela Exmª Srª Desª. Vânia Lúcia Carvalho da Silveira.

Belém/PA, 27 de março de 2023.

DESª.
ROSI GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso de Apelação Penal, interposto em favor de
ANDREY VASCONCELOS CARDOSO
,
em razão de seu
inconformismo com a sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 03ª Vara Criminal da Capital que o condenou pela prática do crime tipificado no art. 157, § 3º, I, do CPB.

Narrou a denúncia, ID 11285269, que no dia 20 de novembro do ano de 2021, por volta das 19:30 h, o ora apelante, no interior de um coletivo que faz a linha Marituba/Pátio Belém, praticou o crime de roubo majorado pelo uso de arma branca, tendo por vítima Samuel Gomes Correa.

Conforme o relato Ministerial, a vítima trafegava na condição de passageiro do referido veículo quando o ora apelante sentou ao seu lado e puxou conversa, informando que estava armado e interessado no aparelho celular daquela, tendo a vítima se levantado para tentar descer do coletivo, porém, o apelante o segurou pelo braço e puxou seu celular, oportunidade em que a vítima reagiu, indo às vias de fato com o apelante que, durante a luta corporal, empunhou uma faca e passou a desferir golpes nas costas e braço da vítima; que os demais passageiros notaram o que se sucedia e partiram em defesa da vítima, conseguindo imobilizar o agressor, ora apelante, sendo acionados guardas municipais que estavam em ronda ostensiva próximo ao local, tendo os milicianos adentrado no coletivo, conduzindo o ora apelante à delegacia de polícia para os devidos procedimentos.

Conforme os autos, a vítima foi conduzida ao Pronto Socorro para atendimento, tendo posteriormente reconhecido o ora apelante na delegacia.

As testemunhas, motorista e cobrador do coletivo, foram uníssonas em relatar os fatos, afirmando que quando o ônibus passava pela Av. Almirante Barroso notaram que alguns passageiros estavam em luta corporal em razão de um passageiro ter reagido a um assalto, afirmando que os passageiros tomaram a faca do assaltante e o agrediram, deixando-o amarrado a um banco do ônibus enquanto aguardavam sua condução pela polícia, afirmando que a vítima fora conduzida por uma ambulância ao Pronto Socorro, sendo tal depoimento corroborado por aquele prestado pelos agentes municipais.

Restando comprovadas materialidade delitiva e havendo indícios suficientes de autoria, apresentou o Ministério Público denúncia requerendo sua procedência para condenação do então réu, ora apelante pela prática do crime tipificado no art. 157, § 3º, I e II do CPB.

Em ID 11285273, foi recebida a denúncia;

Em ID 11285282, resposta à acusação;

Ratificado o recebimento da denúncia, ID 11285283;

Em ID 11285304 e 11285335, Termo de Audiência de Instrução e Julgamento, mídia em ID 11285301/303 e 11285322 a 11285334;

Laudo nº 2021.01.011205-TRA, juntado em ID 11285337, comprovando as lesões sofridas pela vítima;

Alegações Finais Ministeriais, ID 11285343;

Alegações Finais Defensivas, ID 11285346;

Em ID 11285347, sentença condenatória que, considerando procedente a denúncia, condenou o ora apelante pelo crime previsto no art. 157, § 3º, I, do CP, restando sua pena base cominada em 10 anos de reclusão e 100 dias multa, patamar reduzido na segunda fase da dosimetria em razão da atenuante do art. 65, III, d, passando a pena a ser de 08 anos e 04 meses de reclusão e 84 dias multa, patamar no qual foi mantido na 3ª fase, e no qual se tornou final e definitivo.

Em sede de Apelação, ID 11285368, a defesa

pleiteou, em síntese, reforma da sentença penal condenatória para que se reconheça a ocorrência do crime de roubo em sua forma tentada, redução da pena base ao mínimo legal e igual redução da pena cominada a título de dias multa.

Em contrarrazões, ID 11285371, manifestou-se o Ministério Público pela improcedência do apelo e a manutenção da sentença condenatória em todos os seus termos.

Nesta Superior Instância, em parecer de ID 11409069, a Procuradoria de Justiça se manifestou pelo conhecimento e improvimento do recurso.

É o sucinto relatório, estando o feito apto a julgamento perante o plenário virtual.

VOTO

Trata-se, como relatado alhures, de
Recurso de Apelação Penal, interposto
em razão do
inconformismo do apelante com a sentença que o condenou pela prática do crime tipificado no art. 157, § 3º, I, do CPB
.

Atendidos aos pressupostos de admissibilidade conheço do recurso e, não havendo preliminares a serem analisadas, passo ao mérito recursal.

DA DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE ROUBO QUALIFICADO CONSUMADO PARA SUA FORMA TENTADA:

Neste ponto, requer a defesa que se promova a desclassificação do crime de roubo consumado para sua forma tentada, pleito ao qual não há como ser dado provimento uma vez que o crime de roubo se consuma com a simples retirada da
res
da esfera de vigilância e disponibilidade da vítima, ocorrência que restou fartamente comprovada nos autos.

Conforme se depreende das provas colacionadas aos autos, o apelante, ao contrário do que tenta fazer crer a defesa, agrediu a vítima com facadas não para se livrar dos demais passageiros do coletivo, mas para assegurar a posse da res uma vez que a vítima resistiu à sua investida, só tendo os demais passageiros a agredido após ter percebido que este estava ferindo à vítima, como se depreende dos depoimentos prestado em Juízo, senão, vejamos:

A vítima,
SAMUEL GOMES CORREA
, relatou que o ora apelante lhe segurou e puxou o celular de seu bolso, oportunidade em que reagiu ao assalto e travou luta corporal com o criminoso, passando o ora apelante a desferir vários golpes em seu corpo com a faca que estava empunhando, provocando três perfurações em seu braço e cinco nas costas, perfazendo o total de nove perfurações em seu corpo e que em razão de tais perfurações precisou ser encaminhado ao Pronto Socorro para atendimento, tendo ficado afastado de suas funções por cerca de um mês em razão da redução da capacidade de movimentos causada por um dos golpes que recebeu na região lombar.

O guarda municipal Márcio V. Mota dos Santos, afirmou em Juízo que ao chegar ao local do crime encontrou o ora apelante já imobilizado pelos passageiros e que a vítima já tinha sido conduzida ao hospital, tomando conhecimento de que a vítima fora ferida após reagir a um assalto, tendo recebido nove golpes de faca pelo assaltante, afirmando que o apelante confessou ter ferido a vítima em razão de esta ter reagido ao assalto.

O motorista do coletivo, Raimundo Aldair Lopes de Castro, assim como o cobrador, Eberton Ramos Gomes, relataram ter presenciado a luta corporal travada entre a vítima e o apelante no interior do veículo e que esta se deu logo após o assaltante ter puxado o aparelho celular da vítima e que ao se aproximarem desta perceberam que estava ensanguentada e somente posteriormente tomaram conhecimento da gravidade das lesões.

Ressalto que o Laudo pericial
nº 2021.01.011205-TRA
, acostado em ID

11285337, confirma a gravidade das lesões, afirmando que a vítima sofreu ferimentos na região branquial esquerda;
ferida perfuro incisa medindo 2,0 cm de extensão na lateral esquerda do tórax. Ferida perfuro incisa na lateral esquerda do abdômen, com 3,0 cm de extensão; três feridas pérfuro incisas, suturadas na região lombar esquerda, atestando ofensa à integridade física da vítima.

Assim, não há que se falar na pretendida desclassificação, mormente em razão da confissão do apelante que ao Juízo afirmou ter cometido o crime, apenas tentando justificar às agressões em uma suposta autodefesa que, como já restou demonstrado, inexistiu na medida em que os passageiros do ônibus só o interceptaram e agrediram com o fito de fazerem cessar suas agressões à vítima.

Quanto a impossibilidade de desclassificação, vejamos a jurisprudência:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO TENTADO - AUTORIA E MATERIALIDADE INCONTROVERSAS - PLEITO DEFENSIVO - DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO - IMPROCEDÊNCIA - VIOLÊNCIA E GRAVE AMEAÇA CONFIGURADAS - PALAVRA DA VÍTIMA - VALIDADE -
PEDIDO MINISTERIAL - RECONHECIMENTO DO ROUBO CONSUMADO - PROCEDÊNCIA - INVERSÃO DA POSSE DA RES, AINDA QUE POR BREVE LAPSO TEMPORAL
- POSSIBILIDADE DE REFORMA DA PENA-BASE - CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEUTRAS - INVIABILIDADE DA COMPENSAÇÃO INTEGRAL DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA COM A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA - CONFISSÃO QUALIFICADA - ISENÇÃO DAS CUSTAS JÁ CONCEDIDA NA SENTENÇA - PEDIDO PREJUDICADO. - Em sede de crimes patrimoniais, prevalece o entendimento de que a palavra da vítima é de grande relevância, mormente se segura e harmônica com os demais elementos de convicção existentes nos autos - Não há falar em furto quando a grave ameaça utilizada pelo agente teve o fim de garantir a consumação da subtração
- Ainda que por breve lapso temporal, é possível dizer que houve a inversão da posse da res
- A valoração negativa de circunstâncias judiciais, mediante fundamentação inidônea, enseja a reforma da pena-base - Inviável a compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, quando o réu, apesar de admitir a prática do delito, o faz com ressalvas, alegando em seu favor a existência de excludente de ilicitude ou de culpabilidade, ou, ainda, buscando descaracterizar o tipo legal. V.V.P.: APELAÇÃO CRIMINAL - FURTO - CONFISSÃO - INCIDÊNCIA DA ATENUANTE GENÉRICA - REDIMENSIONAMENTO DA PENA - NECESSIDADE. A confissão espontânea deve ser reconhecida, ainda que parcial, quando a manifestação do acusado for utilizada como fundamento para sua condenação. (TJ-MG - APR: 10024191252543001 Belo Horizonte, Relator: Márcia Milanez, Data de Julgamento: 04/03/2021, Câmaras Criminais / 8ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 09/03/2021)

É imperioso destacar que
não há que se falar em desclassificação do crime de roubo qualificado pela lesão corporal grave para a modalidade tentada uma vez que restou comprovado o dolo do apelante ao agredir a vítima, causando-lhe as lesões descritas no laudo de exame de corpo de delito, tendo o apelante agido com a violência causadora das lesões após a vítima reagir ao roubo, oportunidade na qual o apelante puxou o celular do seu bolso, o que levou o agente às agressões, tudo com o fito de manter a
posse da
res furtiva
,

inexistindo qualquer dúvida sobre a consumação do delito de roubo qualificado, pois este se consuma no momento em que é provocada a lesão grave, mesmo que o agente não tenha conseguido a subtração do bem, sendo tal inovação trazida pela Lei 13.654/2018, e já sumulada pelo STF, Súmula 610, sendo neste sentido a jurisprudência,
in verbis
:

Quanto à configuração típica, observo, inicialmente, que, superado o questionamento probatório, não há divergência no que se refere ao cerne dos fatos: em um assalto contra dois motoristas de caminhão, um foi alvejado e faleceu e o outro sofreu ferimentos, mas sobreviveu. O Recorrente, diante da tentativa de fuga dos motoristas, efetuou disparos de arma de fogo em sua direção, vindo a atingi-los. Não foi esclarecido na denúncia ou na sentença e acórdão, se o Recorrente logrou obter a subtração patrimonial. Entretanto, a questão perde relevância diante da morte de uma das vítimas, incidindo na espécie a
Súmula 610
desta Suprema Corte: "Há crime de latrocínio, quando o homicídio se consuma, ainda que não realize o agente a subtração de bens da vítima".

[
RHC 107.210
, voto da min.
Rosa Weber
, 1ª T, j. 10-9-2013,
DJE
210 de 23-10-2013.]

Assim, não há como ser dado provimento ao pedido de desclassificação.

DA REVISÃO DA DOSIMETRIA

Em pedido alternativo, requer o apelante que seja revista a dosimetria da pena cominada, com sua redução ao mínimo legal, bem como a redução dos dias multa.

Antes de adentrar no mérito da demanda ressalto que no direito brasileiro a atividade judicial de dosagem da pena privativa de liberdade, em atenção à garantia da individualização da pena, encartada no artigo 5º, inciso XLVI, da Constituição da República de 1988, segue ao critério trifásico previsto no artigo 68 do Código Penal onde, primeiro, fixa-se a pena-base à luz das circunstâncias judiciais elencadas no artigo 59 do Código Penal e, em seguida, analisa-se a existência de circunstâncias atenuantes e agravantes genéricas e por fim, verifica-se a presença das causas de diminuição e aumento de pena, sendo dado ao julgador, nas duas primeiras etapas da dosimetria, uma certa discricionariedade na dosagem da pena, digo
certa discricionariedade
pelo fato de não ter determinado o legislador um
quantum
definido para a exasperação, não podendo, contudo, extrapolar os parâmetros legalmente definidos e para uma melhor análise do pleito defensivo entendo ser necessário trazer aos autos excerto da sentença, especificamente no que concerne à dosimetria
, vejamos:

“
Passo a dosimetria da pena, na forma do Artigo 59, do Código Penal quanto ao réu
ANDREY VASCONCELOS CARDOSO
.

O réu possui
antecedentes criminais
(FAC à Num. 47012707), mas por se tratar de ações penais em andamento, deixo de valorá-los negativamente. A
culpabilidade
é censurável, mais censurável, ainda, pela opção deliberada da agente criminosa em agir ao arrepio da norma legal, podendo fazê-lo em conformidade com ela. Se agrava ainda mais pela quantidade de golpes desferidos contra o ofendido, os quais totalizaram nove, o que aumenta o grau de reprovabilidade de sua conduta. A
conduta social
sem dados específicos para uma avaliação. A
personalidade do agente
no caso ora em tela, vemos que demonstrou extrema agressividade com a vítima. O
comportamento da vítima
é desfavorável ao réu, uma vez que a mesma em nada contribuiu para a ocorrência do crime, mas em decorrência da Súmula n° 18 TJ/PA, considero neutra para efeito de fixação da pena base. Os
motivos
determinantes do crime são a ganância e a obtenção de lucro fácil, punidos pelo tipo penal. As
circunstâncias do crime
serviram para qualificar o crime, razão pela qual deixo de valorá-los, a fim de evitar o
bis in idem
. E, por fim, as
consequências do crime
concorrem para o aumento da violência, além do que a vítima ficou com limitação em seus movimentos, o que será valorado negativamente.

Atendendo às circunstâncias judiciais acima, considero como suficiente e necessário a
fixação da pena-base em 10 (dez) anos de reclusão e multa no valor de 100 (cem) dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo do fato
.

Sem agravantes, porém reconheço atenuante.

Concorre ao Réu a circunstância atenuante, prevista no
Artigo 65, III, “d” do Código Penal
, pelo que atenuo a pena em 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão
, passando a dosá-la em 08 (oito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão.

Inexistem causas de diminuição ou aumento de pena.

Fixo a pena restritiva de liberdade em
08 (oito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e multa no valor de 84 (oitenta e quatro) dias-multa
, calculados no valor de 1/30 (um trinta avos) sobre o valor do salário mínimo vigente à época do fato, a qual torno
CONCRETA, DEFINITIVA
e
FINAL
.”

Da análise do excerto da sentença penal condenatória ao norte colacionado denota-se que o magistrado, na elaboração da dosimetria da pena do apelante, considerou como desfavoráveis as circunstâncias relativas à
culpabilidade
,
personalidade
e
consequências do crime
, apresentando para os três vetores fundamentação suficiente à manutenção dos mesmos como desfavoráveis, pois demonstra, efetivamente, de que forma a conduta do apelante desbordou ao que é comum ao tipo, fora daquilo que já é previsto pela norma penal, inexistindo, portanto, possibilidade de se deixar de considerar como

negativas tais

circunstâncias.

Ressalto que reconheço como certo que no primeiro estágio de individualização da pena privativa de liberdade o julgador dispõe da chamada
discricionariedade juridicamente vinculada onde,
sem desprender-se do dever de motivação da sua decisão, concretiza a pena-base com relativa subjetividade, sem poder, contudo, desbordar da quantidade mínima e máxima abstratamente cominada no tipo legal, conforme leciona
Guilherme de Souza Nucci (Código Penal Comentado. 11ª Edição. Editora Revista dos Tribunais, 2012. p. 414), afirmar que
:

“... Trata-se de um processo judicial de discricionariedade juridicamente vinculada visando a suficiência para prevenção e reprovação da infração penal. O juiz, dentro dos limites estabelecidos pelo legislador (mínimo e máximo, abstratamente fixados para a pena), deve eleger o quantum ideal, valendo-se do seu livre convencimento (discricionariedade), embora com fundamentada exposição do seu raciocínio (juridicamente vinculada)...”

Sendo certo, ainda, que basta a existência de uma circunstância judicial negativa para que a pena-base já não possa mais ser fixada no mínimo legal, conforme assentou nossa Corte Suprema:

“
o juiz tem poder discricionário para fixar a pena-base dentro dos limites legais, mas este poder não é arbitrário porque o caput do artigo 59 do Código Penal estabelece um rol de oito circunstâncias judiciais que devem orientar a individualização da pena-base, de sorte que quando todos os critérios são favoráveis ao réu, a pena deve ser aplicada no mínimo cominado; entretanto, basta que um deles não seja favorável para que a pena não mais possa ficar no patamar mínimo
”.

(STF – HC n.º 76.196/GO, Relator: Min.
Maurício Corrêa
, Data de Publicação: 15/12/2000).

Contudo, o STJ orienta a utilização da fração de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial valorada negativamente, sendo recomendável que se promova a redução do
quantum
cominado na pena base quando verificada desproporcionalidade no seu aumento, o que efetivamente não ocorre no caso em apreço, pois, apesar da presença de 03 fatores desfavoráveis o magistrado aumentou a pena em somente 03 anos, ao passo que se tivesse adotado o entendimento da Corte Superior a pena teria sido aumentada em 42 meses, ou seja, em 03 anos e 06 meses, se mostrando a decisão singular mais favorável ao réu, ora apelante.

No que concerne à aplicação dos dias multa, aí entendo que houve um aumento demasiado, pois entendo que o critério de aumento deve seguir àquele adotado em relação à pena corporal, tendo como parâmetro as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP. Assim, em sendo consideradas desfavoráveis 03 circunstâncias judiciais, entendo ser este o referencial para o cálculo dos dias multas, sendo neste sentido a jurisprudência, vejamos:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CRIME CONTINUADO.
PENA DE MULTA. CRITÉRIOS DE FIXAÇÃO. ART. 49 DO CP. PROPORCIONALIDADE COM A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. OBSERVÂNCIA DA JURISPRUDÊNCIA DO STJ
. I - A fixação da pena de multa é realizada em duas etapas, sendo, inicialmente, estabelecida a quantidade de dias-multa, em proporcionalidade com a pena privativa de liberdade imposta, levando-se em consideração o limite mínimo de 10 (dez) e máximo de 360 (trezentos e sessenta), conforme o estabelecido no art. 49 do CP. II - Após a fixação da quantidade, o julgador deverá estabelecer o valor do dia-multa em conformidade com a capacidade econômica do apenado, respeitando o valor mínimo de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo mensal vigente ao tempo do fato, e máximo de 5 (cinco) salários mínimos (art. 49, § 1º, do CP). III - Na hipótese de crime continuado, a jurisprudência do STJ orienta que, na fixação da pena de multa, não deve haver a incidência do cúmulo material, previsto no art. 72 do CP, porquanto se trata de espécie de concurso de crimes. IV - No caso em análise, verifica-se que a quantidade de dias-multa estabelecida pelas instâncias ordinárias não se mostra desarrazoada, de modo a justificar a intervenção desta instância especial, pois a pena de multa foi imposta de forma fundamentada e em proporcionalidade com a pena privativa de liberdade, como exige a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça . Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no REsp: 1971042 RS 2021/0367204-0, Relator: Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), Data de Julgamento: 29/03/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/04/2022)

Assim, acompanhando a jurisprudência do C. STJ e
tendo em vista a presença de 03 vetores negativos, a pena base do apelante, na primeira fase da dosimetria, há que ser reduzida, passando a ser de 16 dias-multa.

Na segunda fase, tal e qual o magistrado singular, observo a presença de uma atenuante e adoto o
quantum
de 1/6 de redução em razão dela, passando a pena de multa, ao final, nesta fase, a ser de 14 dias-multa, a razão de 1/30 avos, no que deverá se tornar final e definitiva.

Diante do exposto, e apesar do parecer da Procuradoria de Justiça do Ministério Público, conheço da apelação e lhe dou parcial provimento, revendo somente a pena de multa cominada e a reduzindo para 14 dias multa, nos termos da fundamentação supra, mantendo a sentença em seus demais termos.

É como voto.

Belém/PA, 27 de março de 2023.

DESª.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
.

Relatora

Belém, 04/04/2023